Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO ATO RESCINDENDO. MULTA PENAL. PEDIDO DEPENDENTE.
1. A celeuma recai sobre o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Juízo de primeira instância, ao reconhecer o excesso de execução decorrente do acréscimo, pelo exequente/agravante, do valor correspondente ao pedido de rescisão contratual para a incidência dos honorários sucumbenciais executados.
2. A sentença é elucidativa e demonstra que a parte autora, ora agravada, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, assim entendido como a soma do valor de cada pedido julgado improcedente. 2.1. Dessa forma, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre os demais pedidos, os quais foram julgados improcedentes, ou seja, sobre os pedidos de rescisão contratual (alínea d); e de ressarcimento pela fruição do imóvel (alínea e).
3. Para fins de verificação do proveito econômico, não se deve incluir o valor da multa penal, pois ela é dependente da sorte do pedido de rescisão unilateral do contrato. Assim, o seu desprovimento decorre do próprio desprovimento do pedido de rescisão, e não configura, portanto, proveito econômico
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.